Tribunal: TJBA
Processo: 8057982-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057982-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVANDIRA SILVA SOARES DAVID

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PRÓTESE AUDITIVA. NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ATO LÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8057982-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IVANDIRA SILVA SOARES DAVID
e como apelado
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator